Tribunal: TJDFT
Processo: 0738655-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738655-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA NEVES SIRQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor. O agravante sustenta haver violação à coisa julgada quanto à correção monetária pelo IPCA. Discorre sobre o Tema no 905, dos recursos especiais repetitivos, bem como sobre os Temas nos 733 e 1.170, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Afirma que, no Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos, houve determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, uma vez que há a possibilidade de extinção dos cumprimentos individuais de sentenças coletivas não precedidos de liquidação. Sustenta haver urgência, porque nenhum valor pode ser pago antes da correta definição sobre o tema. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão do processo originário, e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação, condenando-se a agravada em honorários de sucumbência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, anote-se, em primeiro lugar, que embora tenha sido proposta liquidação individual de sentença coletiva, a petição inicial foi recebida como se se tratasse de cumprimento de sentença, sem a exposição de fundamentação conducente a tanto (IDs nos 162390561 e 162494332 dos autos de origem no 0707077-90.2023.8.07.0018). Lembre-se que a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 condenou o Distrito Federal a pagar o benefício alimentação, instituído pela Lei Distrital no 786/94, aos servidores substituídos pelo sindicato Sindireta-DF. Na petição inicial da liquidação de sentença, a agravado afirmou estar contemplada pelo título, uma vez que era servidora pública do Distrito Federal em dado período, anexando as fichas financeiras que comprovariam o alegado, bem como apresentou os cálculos do valor que entende devido. Na conclusão, formulou pedido típico de liquidação, no sentido de que “seja reconhecido e declarado que o Requerente faz jus aos direitos reconhecidos pelo título executivo coletivo genérico e que o quantum debeatur a ser pago, referente as parcelas ilegalmente suspensas é de R$ R$ 16.936,10 (dezesseis mil, novecentos e trinta e seis reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial”. Por razões ignoradas, o feito foi reclassificado de “LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151)” para “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)” sem que houvesse ordem judicial escrita para tanto, e antes mesmo que os autos tivessem sido conclusos ao magistrado. Ao analisar a petição inicial, o douto Juízo de origem proferiu decisão com o seguinte teor: “Recebo o pedido de cumprimento individual de Sentença contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 534 do CPC. Custas recolhidas ao ID no162390563, e prioridade na tramitação anotada. Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, com base na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID no 162390566) e determino a expedição de requisitórios, estes com as seguintes observações: 3.1 Há que se fazer o destaque dos honorários contratuais no crédito principal, haja vista a juntada do documento de ID no 162390563; 3.2 As custas processuais adiantadas pela parte credora (ID no 162390563) devem ser ressarcidas, e integram o crédito principal. No caso de RPV, decorrido o prazo de 2 (dois) meses para pagamento, tornem os autos imediatamente conclusos para sequestro de valores. Se PRECATÓRIO, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos não impugnados à Portaria GPR no 7/2019 e Resolução no 303/2019 do C. CNJ. Após, expeça-se requisição” (ID no 162494332 dos autos de origem no 0707077-90.2023.8.07.0018). Em juízo perfunctório, tal decisão parece ter se desviado daquilo que postulado na petição inicial de liquidação, fixando previamente os honorários, determinando a intimação do devedor para impugnar cumprimento de sentença que sequer fora proposto e avançando sobre as futuras providências relativas à requisição de pagamento, matérias alheia à fase processual instaurada. Intimado para se manifestar nos termos acima, o Distrito Federal apresentou “impugnação ao cumprimento de sentença”, em que alegou diversas questões, inclusive a necessidade de suspensão do feito para aguardar-se a definição sobre a necessidade de prévia liquidação (Tema no 1.169/STF) e excesso de cálculos (ID no 166074364 dos autos de origem). A impugnação foi rejeitada por decisão proferida em 18/08/23, determinando-se a expedição da ordem de pagamento (ID no 169148802 dos autos de origem). Como se nota, o feito de origem seguiu rumo aparentemente desvirtuado, uma vez que, para que fosse processado como cumprimento de sentença, seria necessária expressa emenda à petição inicial, o que, em princípio, não foi formalizado. Inclusive, em recentes julgados, esta egrégia 4a Turma Cível entendeu pela nulidade integral de processos com semelhantes vícios1. Sob outra vertente, mostra-se presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que os autos já foram encaminhados à Contadoria Judicial para a atualização dos valores, para fins de expedição das ordens de pagamento. Nestas circunstâncias, mostra-se pertinente deferir o efeito suspensivo para sobrestar o feito de origem até o julgamento do presente recurso, de forma a prevenir potencial nulidade que adviria da expedição de requisição de pagamento no bojo da liquidação, como já determinado, ante a incompatibilidade da providência com o escopo de tal fase processual. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado magistrado singular, com urgência. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. “LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RELATIVOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSAMENTO COMO SE FOSSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDUÇÃO A ERRO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO. 1. Em se tratando de pedido de liquidação individual de sentença coletiva, é irregular a tramitação como se se tratasse de cumprimento forçado. O pedido de expedição da requisição de pagamento deve ser oportunamente instrumentalizado em sede de cumprimento de sentença, quando, inclusive, poderá haver a fixação dos honorários correspondentes, até porque a fixação de tal verba, em liquidação, é excepcional e pressupõe a elevada carga de litigiosidade. 2. É nulo o processo impulsionado em divergência ao que postulado inicialmente, devendo o credor, antes de mais nada, esclarecer que fase processual pretende instaurar, ou seja, se liquidação ou cumprimento forçado, apresentando petição inicial formalmente apta e com pedidos coerentes com o desiderato escolhido. 3. Nulidade processual decretada de ofício. Agravo de instrumento prejudicado” (Acórdão 1776234, 07121457520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) e (Acórdão 1776356, 07148106420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 09/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).